Tribunal: TJPA
Processo: 0811386-56.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0811386-56.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: MARGUI GASPAR BITTENCOURT

AUTORIDADE: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO SECURITÁRIO. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame:
Dúvida suscitada em face da declinação de competência para julgar apelação em ação regressiva, sob o fundamento de prevenção, por ter a suscitante julgado anteriormente outra apelação envolvendo a mesma seguradora e a mesma concessionária de energia.

II. Questão em discussão:
Definir se a identidade de partes (seguradora e concessionária de energia) e a semelhança do tipo de ação (regressiva de ressarcimento por danos elétricos) são suficientes para caracterizar a conexão entre os feitos e, consequentemente, firmar a prevenção de órgão julgador que apreciou o primeiro recurso.

III. Razões de decidir:

1. A configuração da conexão, para fins de prevenção da competência (art. 930, parágrafo único, do CPC), exige a identidade de pedido ou de causa de pedir (art. 55 do CPC).

2. Em ações regressivas de seguro, a causa de pedir remota reside no específico contrato que fundamenta o direito de sub-rogação da seguradora. Contratos de seguro, apólices e sinistros distintos, ainda que envolvendo as mesmas partes em ações regressivas, constituem relações jurídicas autônomas e, portanto, causas de pedir diversas.

3. A ausência de identidade da causa de pedir remota afasta a conexão entre os feitos, não havendo risco de decisões conflitantes que justifique a reunião dos processos sob a mesma relatoria.

4. É inaplicável ao caso a analogia com os precedentes de empréstimos consignados fraudulentos, cujo reconhecimento da conexão se deu em cenário peculiar de litigiosidade em massa, como medida de gestão processual para equalizar a distribuição, situação fática distinta da presente.

IV. Dispositivo:
Conflito de competência julgado procedente, para declarar a competência do Juízo suscitado.

Legislação:

1.

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 55 e 930.

2. Código Civil (Lei nº 10.406/2002), art. 786.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Sessão de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em julgar procedente a presente Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito, à unanimidade de votos, para declarar a inexistência de conexão entre os feitos e, por consequência, firmar a competência do Suscitado para processar e julgar a Apelação nº 0839770-38.2021.8.14.0301, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, na 20ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado - Plenário Virtual, iniciada em às 14h do dia 25/09/2025 e encerrada às 14h do dia 02/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

A desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
suscitou
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO
nos autos da Apelação Cível nº 0839770-38.2021.814.0301, em face do desembargador
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
.

O feito foi originalmente distribuído ao ora suscitado que, vislumbrando a existência de prevenção da ora suscitante para apreciar o recurso – por ter ela julgado anteriormente a Apelação Cível nº 0831247-71.2020.8.14.0301, que envolveria as mesmas partes e causa de pedir –, determinou a redistribuição dos autos.

Ao receber o processo,
a deflagrou ela o presente incidente (Id. 27416542)
, argumentando, em suma, que não há conexão entre as causas, uma vez que se tratam de processos com origem, partes e fatos diversos. Sustenta que, embora a causa de pedir remota (direito de regresso) seja a mesma, a causa de pedir próxima é distinta, pois se baseia em contratos de seguro e sinistros diferentes.

O suscitado, em suas informações (Id. 28292875)
, defende a existência de conexão. Alega que as partes litigantes são as mesmas (considerando a sucessão empresarial da seguradora) e que a causa de pedir é idêntica, pois ambas as ações derivam de falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Utiliza, por analogia, o entendimento consolidado em julgamentos de empréstimos consignados fraudulentos para defender a prevenção.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Cinge-se a controvérsia a definir se a Desembargadora suscitante está preventa para julgar a apelação em referência, em razão de ter sido relatora em processo anterior envolvendo a mesma seguradora e a mesma concessionária de energia.

Pois bem.

Consigno inicialmente que a prevenção, como critério de fixação e prorrogação de competência, tem por objetivo garantir a segurança jurídica, evitando decisões conflitantes sobre uma mesma relação jurídica. Nos termos do art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, "o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo".

A conexão, por sua vez, está definida no art. 55 do mesmo diploma legal, segundo o qual, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

Nessa toada, a causa de pedir, como se sabe, desdobra-se em próxima e remota. A causa de pedir próxima corresponde aos fatos que embasam a pretensão, enquanto a remota se refere ao fundamento jurídico do pedido.

Forte nessas premissas e compulsando os autos, identifico na espécie que, embora as ações de regresso tenham como pano de fundo uma relação jurídica semelhante (sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado contra o causador do dano – art. 786 do Código Civil), as causas de pedir remotas são distintas. Cada ação se origina de um contrato de seguro específico, com apólices e segurados diferentes.

Conforme bem pontuado pela suscitante, no processo por ela já julgado (nº 0831247-71.2020.8.14.0301), as partes eram Sul América e Equatorial, o segurado era o "Edifício Reserva Ibiapaba" e a apólice era a de nº 3547336. Já no processo que deu origem a este conflito (nº 0839770-38.2021.8.14.0301), as partes são Allianz (sucessora da Sul América) e Equatorial, mas o segurado é "Importadora" e a apólice é a de nº 3551530.

A identidade de partes (seguradora e concessionária) e a semelhança da causa de pedir próxima (ressarcimento por danos elétricos) não são suficientes para caracterizar a conexão, se ausente a identidade da causa de pedir remota, que é o próprio contrato que fundamenta a obrigação e o direito de regresso. Cada contrato de seguro estabelece uma relação jurídica autônoma, e o sinistro que o aciona gera uma pretensão de ressarcimento igualmente autônoma.

A propósito, a analogia utilizada pelo suscitado com os casos de empréstimos consignados fraudulentos não se aplica ao presente caso. O reconhecimento da conexão naqueles feitos, mesmo com contratos distintos, ocorreu em um contexto peculiar de litigiosidade em massa e demandas potencialmente predatórias. Tratou-se de uma medida de gestão processual para equalizar a distribuição dos processos e evitar decisões conflitantes num cenário de fraude sistêmica, o que não corresponde à realidade das ações regressivas de seguro.

Assim, não havendo identidade de causa de pedir remota, não há que se falar em conexão e, por conseguinte, em prevenção.

À vista do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA
DA PRESENTE DÚVIDA, a fim de declarar a inexistência de conexão entre os feitos e, por conseguinte, firmar a competência do suscitado, para processar e julgar a Apelação Cível nº
0839770-38.2021.8.14.0301.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/10/2025